Tribunal: TJMT
Processo: 1009459-65.2021.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009459-65.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON GOMES DE ALMEIDA - CPF: 700.786.871-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS E ROBUSTAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou o réu à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a agravante do art. 61, I, do CP. A defesa argui, preliminarmente, nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, postula
pela
absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada configura nulidade por ausência de fundada suspeita; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas que justifiquem a condenação; e (
iii
) verificar se é cabível a fixação de regime prisional mais brando para início da pena.

III. Razões de decidir:

1.
A busca pessoal realizada encontra amparo no art. 240, §

2º, e no art. 244, ambos do CPP, estando fundada no comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo e tentou evadir-se ao avistar a guarnição policial.

2.
A abordagem foi legítima, respaldada por fundada suspeita e reforçada pela apreensão de diversas po
rções de entorpecentes (maconha e
cocaína) e
quantia em dinheiro
fracionado, elementos que configuram situação de flagrante delito.

3.
O réu confessou, na fase policial, ser usuário e reconheceu a posse das substâncias. Tal confissão, aliada aos depoimentos dos policiais prestados sob contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, confirma a autoria delitiva.

4.
As provas colhidas são lícitas e suficientes para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável sobre a prática do delito descrito na denúncia.

5.
O regime inicial fechado mostra-se adequado ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, §§
2º e 3º, do Código Penal
c.c
. art. 42 da Lei n. 11.343/06, não havendo violação à Súmula 269/STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A busca pessoal realizada por policiais militares é legítima quando precedida de fundada suspeita baseada em atitude suspeita e
tentativa de evasão do abordado; 2.
A condenação por tráfico de drogas pode se basear em confissão extrajudicial corroborada por depoimentos policia
is e demais provas do flagrante; 3.
É legítima a imposição do regime fechado
a réu
reincidente com maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06; art. 61, I, do CP;
arts
. 240, §

2º, 24
4 e 157 do CPP; art. 303 do CPP;
art. 386, VII, do CPP, Enunciado n. 8, TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
02/04/2024,
DJe
10/04/2024;

STJ –
AgRg
no HC n. 876.077/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j.
em
17/06/2024,
DJe
20/06/2024;

STF – RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
em
28/08/2023,
DJe
31/08/2023;

TJMT – N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
23/04/2024, DJE 25/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
ANDERSON GOMES DE
ALMEIDA
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
9
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)
,
que julgou procedente os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena

privativa de liberdade
de
06
(
seis
) ano
s
, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado,
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.
11.343/06
c
.
c
art. 61, inc. I, do Código Penal
(Id.
283371496
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas durante a abordagem policial
, sustentando que a ausência de circunstâncias que justificassem fundadas suspeitas invalida a busca pessoal realizada, comprometendo o conjunto probatório existente
, disposto no art. 240, §

2°, art. 244 e 157, todos do
CPP
.

No mérito, requer a reforma da
decisão prolatada para
absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, busca a fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda imposta (Id. 280654466).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
283371510
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
291571865
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANDERSON GOMES DE ALMEIDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª
Vara da C
riminal da Comarca d
e
C
uiabá

(MT)
.

a) Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas
durante a busca pessoal
, ao argumento de que a ausência de circunstância apta a
justificar a fundada suspeita por parte dos agentes policiais torna inválida a abordagem realizada.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Na sentença, o Juízo sentenciante afastou a supracitada preliminar nestes termos:

(...).
Antes de
entrar n
o mérito da causa, verifica-se que a defesa do acusado arguiu, em seus memoriais finais,
a nulidade absoluta dos autos, por entender que a
busca pessoal
aconteceu de forma ilegal e arbitrária
. Porém, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a legislação pátria permite a realização da busca pessoal, quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

(...).

No presente caso, verifica-se que de acordo com o boletim de ocorrência (ID 59517944), que:

“A GUARNIÇÃO DA VTR 7957 INTERMEDIÁRIA/21ªCIPM, EM RONDAS PELA PRAÇA RACHID JAUDY, AVISTOU UM
2
INDIVÍDUOS DEMONSTRANDO CERTO NERVOSISMO AO VER A GU PM. QUE AINDA FOI VISUALIZADO QUE UM DOS SUSPEITOS TENTOU ENTREGAR ALGO A UMA PESSOA QUE SE APROXIMOU DELE E QUE LOGO APÓS ESSE ATO, AMBOS TENTARAM SE EVADIR DO LOCAL.
DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI REALIZADA A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO QUE COM O SUSPEITO ANDERSON GOMES DE ALMEIDA, FOI ENCONTRADO TRES PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS A MACONHA, CINCO SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À PASTA BASE, UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA BEM COMO A QUANTIA DE 174,00 (CENTO E SETENTA E
QUATRO )
EM DINHEIRO MIÚDO
. JÁ COM O OUTRO SUSPEITO NA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, DIANTE DO FLAGRANTE FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, A CONDUÇÃO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA”.

Assim, faz-se
mister
aclarar que a legislação pátria permite a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

Nesse prisma, o Código de Processo Penal estabelece em seus artigos 240, §2° e 244, o seguinte:

“§2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

(...)
.

“Artigo 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

(...).

Com efeito, verifico que não há que se falar em ilegalidade na
localização do entorpecente por meio de busca pessoal, tendo restado devidamente demonstrado que a atuação dos policiais militares, se encontrou amparada por meio de texto legal e posicionamento majoritário dos tribunais pátrios.

Assim sendo,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa, por ser legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu.
(...). (Id. 283371496).

O Código de Processo Penal, em seu artigo 240, § 2º, prevê que a busca pessoal poderá ser realizada quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculte consigo arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito. A mesma previsão consta no artigo 244, do mesmo diploma legal, permitindo a busca sem mandado quando fundada a suspeita de que a pessoa esteja na posse de material ilícito.

Conforme se verifica do trecho extraído da
r.
decisão,
tem-se
que durante o patrulhamento, ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado demonstrou nervosismo, visualizaram um dos suspeitos tentando repassar
algo a uma pessoa
e, em seguida, ambos tentaram evadir-se. Diante da fundada su
speita, foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo com o suspeito
A
nderson Gomes de Almeida
, encontraram
03 (
três
)
porções de maconha,
05 (
cinco
)
de pasta base,
01 (
uma
)
de cocaína e R$ 174,00
(cento de setenta e quatro reais)
em dinheiro miúdo.

Os policiais militares
Edgar
P
essoa da
S
ilva
e

Robeilson
Aparecido Costa de Moraes
,
na delegacia
, relataram de forma uníssona
que:

(...).

QUE A GUARNIÇÃO DA VTR 7957

INTERMEDIÁRIA/

21ªCIPM, EM RONDAS PELA PRAÇA RACHID JAUDY, AVISTOU UM
2

INDIVÍDUOS DEMONSTRANDO CERTO NERVOSISMO AO VER A GU PM. QUE AINDA

FOI VISUALIZADO QUE UM DOS SUSPEITOS, TENTOU ENTREGAR ALGO A UMA

PESSOA QUE SE APROXIMOU DELE, E QUE LOGO APÓS ESSE ATO, AMBOS

TENTARAM SE EVADIR DO LOCAL. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA FOI REALIZADA

A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL, SENDO QUE COM O SUSPEITO ANDERSON

GOMES DE ALMEIDA, FOI ENCONTRADO TRES PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA

ANÁLOGAS A MACONHA, CINCO SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS À PASTA BASE, UMA

SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA BEM COMO A QUANTIA DE 174,00 (CENTO E

SETENTA E
QUATRO
)
EM DINHEIRO MIÚDO. JÁ COM O OUTRO SUSPEITO NA DE

ILÍCITO FOI ENCONTRADO, DIANTE DO FLAGRANTE FOI DADO
VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, A CONDUÇÃO ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. O SUSPEITO FOI ENTREGUE COM USO DE ALGEMAS, E NÃO APRESENTA LESÕES CORPORAIS;
(...). (Id. 283371933 – p. 13-14, 16-17).

Além disso, ao ser ouvido em sede policial, o apelante
Anderson Gomes de Almeida

confessou estar na posse dos entorpecentes
,
afirmou ser usuário de drogas
e que o dinheiro encontrado era proveniente do
auxílio
do governo federal

(
Id. 283371933 – p. 28-30
)
.

C
onforme demonstram as provas dos autos, o apelante não apenas confessou a prática do crime, mas também adotou comportamento suspeito ao perceber a presença das forças policiais.

Contra
riando o argumento defensivo

o relato do policial militar
evidencia
que a abordagem se deu com base em fundada suspeita, diante do comportamento suspeito do acusado, que demonstrou nervosismo e tentou se evadir ao perceber a aproximação da guarnição.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2
. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um
)aparelho
celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024,
DJe
de 10/04/2024) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II -
Na hipótese dos autos, a busca pessoal
e veicular
teve como pressuposto a atitude suspeita do paciente na condução do veículo, pois teria reagido de forma estranha ao visualizar os policiais, com notório nervosismo, razão pela qual recebeu ordem de parada dos agentes públicos, situação que revela fundadas suspeitas para a medida, que culminou com a apreensão de
6
tijolos de maconha com peso aproximado de 5.100 gramas.
III - O depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. Precedentes. IV - O decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, haja vista a reincidência específica do agente. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 876.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/
2024
)” (grifos meus)

No mesmo sentido, este Sodalício se posicionou:

(...)

A busca veicular – que se
equipa a pessoal
–
restará sempre legitimada quando a Polícia Militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo da [...] sua fuga no momento da abordagem em via pública
.

(TJMT, N.U 1015953-38.2022.8.11.0000); O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa d
iligência. Em outras palavras,
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito, como na hipótese
(STF, RHC 1.349.297). (N.U 1000498-11.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/
2024
) (grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC:
229.514/PE, Rel.
Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023,
DJe
-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da b
usca pessoal
, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime em questão, o que foi confirmado pela apreensão
,
a posteriori
,

dos entorpecentes.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois a abordagem e a busca pessoal
fo
i

realizada
após acompanhamento prévio do acusado
e a adoção de
comportamento suspeito ao avisar a guarnição, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

b)
Do pleito de absolvição:

No mérito, a defesa sustenta a inexistência de provas robustas que demonstrem a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a absolvição do apelante com espeque no artigo 386, inciso VII do CPP e do princípio
in dubio pro reo
.

No caso em tela, a
autoria e
materialidade do delito fo
ram

comprovadas
pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 283371933 – p.
07
),
Boletim de Ocorrência n. 2021.154909
, 2023.324197
(Id. 283371933
,
283371458

– p. 1
0-12
, 213-214
),
Termo
s

de Depoimento
s

n
s
. 2021.8.78585
, 2021.8.78586
(Id.
283371933
– p. 13-14
, 16-17
),
Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.181241 (Id. 283371933 – p. 18),

Laudo Pericial
de drogas
n. 3.14.202
1
.
76905-01
(Id.
283371933
– p.
20-
26
) das substâncias
entorpecentes, as quais apresentaram resultado positivo para Cocaína e
Cannabis
sativa
L. (maconha), sendo

05
(
cinco
) porções de pasta-base de cocaína
e

01 (uma) porção de cocaína
, com
massa
bruta
total de
7,33
g (
sete gramas e trinta e três centigramas
)
e
03
(t
rês
) porções de maconha
, com
massa total de
5,15
g (
cinco e quinze centigramas
)
,
Termo de
Qualificação,
Vida Pregressa e Interrogatório
n. 2021.8.78589 (Id.
283371933
– p. 28-30),

Relatório de
Antecedentes Criminais
para Instrução Processual
(Id.
283371495

– p.
290-292
),
além das declarações prestadas em ambas as fases.

No que
pertine
à autoria,
verifico
nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas
do flagrante e ratificada pelo depoimento dos Policiais Militares que procederam à abordagem do apelante
.

O
apelante
ANDERSON GOMES DE ALMEIDA
, não compareceu em juízo, no entanto, na
fase inquisitória, declarou que:

(...). Que o interrogado relata que é usuário de droga;
Que
disse que as porções são para o seu uso;
Que
disse que comprou a droga na
praça
Ipiranga para consumo;
Que
o dinheiro encontrado era de sua propriedade proveniente do
auxilio
do governo federal;
Nada
mais disse, nem lhe foi perguntado,
(...). (Id.
283371933
– p. 28-30).

O policial
militar
Robeilson
Aparecido Costa de Mo
raes

ao ser ouvido sob o crivo do contraditório narrou:

(...).

Robeilson
:
Então, eu me recordo muito vago dessa situação.
É, eu lembro que estávamos em
3
policiais na viatura. Patrulhando ali pela região central. E verifica
mos dois
elementos, atitude suspeita, né? Eles ficaram
muito
nervosos com a presença nossa.
E lembro que fizemos a
abordagem. Diante da atitude suspeita e
foi
localizado com ele
a
lguns
entorpecentes
, mas eu também não recordo quais são os entorpecentes
se f
oi maconha, se foi
pasta base
, se foi cocaína. E aí
foram conduzidos para a delegacia
.
O fato que eu lembro assim, porque
tem
mais de
2
anos, 3 anos, aí então eu posso dizer com propriedade, porqu
e eu não recordo, é assim,
o fato realmente
o
que aconteceu eu não recordo. São poucas.

Ministério Público:

O senhor se recorda se
,
por que
parece que
,
não sei se o senhor falou aqui
. E
u posso estar confundindo com a leitura aqui da denúncia
. É,
estavam
2
pessoas, é isso?

Robeilson
:

Isso. Estavam dois
elementos,
2

cidadãos.

Ministério Público:

E a
í

tentaram
quando vocês se a
proximavam, tentar
am se evadir?

Robeilson
:

É, eu não lembro, sei que estavam em
2
.

Ministério Público:

Certo.
O senhor se recorda se n
esse ínterim, alguém se aproximou deles, uma terceira pessoa, e eles estavam entregar algo para essa terceira pessoa. O senhor
lembra disso
ou não?

Robeilson
:

Não me
lembro,

não
me re
c
or
d
o.

Ministério Público:

O
se
nhor diz que não se recorda se
era maconha, se era cocaína, pasta base?

Robeilson
:

Não me recordo.

Ministério Público:

Mas
lembra
que tinha droga com eles
?
Robeilson
:

T
inha d
roga
s
com eles
s
im.

Ministério Público:
Poderia ser c
ocaína e maconha ou senhor, não, realmente não se lembra.

Robeilson
:

Não, não me lembro.
Não me
lembro
também a
quantidade que estava com ele.

Ministério Público:

Quantas
porções eram
.

Robeilson
:

Há pouco mais eu não, não me lembro.

Ministério Público:

Lembra se que seriam várias ou se era coisa d
e uma ou duas
ou
um pouco mais?

Robeilson
:

É,
era mais de uma.
M
as não sei
dizer com
propriedade se eram
cinco, seis ou sete.

Ministério Público:

Certo, lembra se que tinha dinheiro com eles, não?

Robeilson
:

Tinha
uma
qua
n
ti
a
de dinheiro
, s
ei que era mais de
R$
100
,00

(cem reais)
, mas também não sei o valor exato.

Ministério Público:

Vocês já conheciam
esse pessoal? Esses
2
? V
ocês conduziram os

2
ou não?

Robeilson
:
Então,
só foi conduzido
o cidadão que estava com
a
droga.

Ministério Público:
Ah, sim. Até ia lhe perguntar,
o outro parece que não tinha nada, só tinha com um, né?

Robeilson
:

Isso só com
o que
foi
encontrado
a droga, o outr
o
como não tinha nada a gente liberou.

Ministério Público:

Está certo? É isso mesmo que está aqui, desculpe.

E esta droga
desse
que estava com droga, estava onde
? E
le segurava em alguma bolsa
? N
o bolso
dele
?
Na
s mãos?

Robeilson
:

Não
me recordo
.

Ministério Público:

Você já conhecia
essas pessoas
ou não
policial Morais
?

Robeilson
:

Não m
e recordo, não lembro. Esse cidadão aí
que que
foi pego com a droga, ele sempre ficava na praça, na
Rachid

Jaudy
. Segundo ele, ele cuidava de carros ali, né? Inclusive já foi abordado outras vezes. Só que a droga foi encontrada nesse dia.

Ministério Público:

Você lembra se ele deu, n
ão sei se
você já
perguntei
,
se ele deu
alguma explicação? Se a droga.

Robeilson
:

Não, não deu.

Ministério Público:

Se estava
guardando

para
alguém se era dele
, se vendia?
O senhor não lembra não, né?

Robeilson
:

N
ão lembro.

Ministério Público:

Então, concretamente se aproximaram, estavam
em
atitude
suspeita e resolveram abordar
, com o outro n
ão tinha nada
. C
om o acusado, tinha essas porções
que o
senhor
não lembra a quantidade.

Robeilson
:

N
ão lembro.

Ministério Público:

Exato, mas t
ambém estava com droga
, e
o que ele falou o senhor não lembra
, e levou para a delegacia, é isso?

Robeilson
:

Isso.
Uhurum
. (...).

(Id.
283371490
)

(grifos meus)
.

A testemunha
Edgar
P
essoa da
S
ilva
, quando inquirida em juízo, relatou que:

(
...)
.

Edgar:

Então, doutor, como faz um tempo já, né? Essa situação, esse ocorrido
. É

a
gente não lembra assim, co
m r
iqueza de detalhes, porém, é
,

a
equipe nossa estava em patrulha
mento ali
n
as proximidades, m
ais precisamente ali na
praça

R
achid

Jaudy
, né? Quando visualizamos
2

homens, né? Em atitude, u
ma a
titude suspeita pelo fato dele, a
gente observou também
na
cintura dele
1
o volume, né?
Um
volume e começamos
a
visualizar eles, né?
A equipe falei
, vamos voltar? Atenção para aqueles
2
cidadãos ali. Quando eles perceberam que a equipe policial estava aproximando, nesse momento, ele tentou passar um invólucro para outro indivíduo.
Uma outra
pessoa, porém, ele não deu tempo
dele
entregar esse
p
orque quando ele
ia
passar esse invólucro, ele visualizou a equipe policial.
Nesse. Doutor, eu não estou ouvindo o senhor. Não
tô
ouvindo.

Ministério Público:

Ah, desculpe.

Edgar:

Aí
aí
, beleza.

Ministério Público:

Eu estava perguntando o seguinte, p
elo que o senhor estava falando, t
inham
2
, e
aí, eles ou um deles estaria tentando passar algo para um terceiro?

Edgar:

Não, senhor, salvo engano, eram
2
pessoas e um estava tentando passar algo para outra pessoa.

Ministério Público:
Ah sim,
certo
.

Edgar:

E
assim que e
les visualizaram a nossa equipe policial. Nã
o deu tempo nem de ele entregar. M
ais que rapidamente ele pegou novamente e tentou se camuflar, tentou se esconder, dispersaram muito rápido, né? A
equipe
policial achou
estranho aquela situação
, até mesmo pelo fato ali
,
foi uma época que estava bastante usuário, né? Utilizando aquele ambiente para
, n
ão só
para
o tráfico, mas para consumo também. Então realizamos a abordagem e com esse cidadão foi localizado alguns entorpecentes e salvo engano, foi eu também que fiz a abordagem, fiz a busca pessoal nele.

Ministério Público:

Ah,
o senhor que
fez
?
E
o senhor encontrou droga com ele, é?

Edgar:
Estava no bolso dele. Agora, a quantidade eu não me recordo, doutor.

Ministério Público:

Ah, estava no bolso, então?

Edgar:
Tava
no bolso dele.

Ministério Público:

E
o senhor lembra se tinha assim é,
mais de um tipo de d
roga, ou seja, cocaína, maconha?

Edgar:

Tinha.
O que eu me recordo com clareza, ele tinha
maconha e
substância análogo à pasta base de cocaína também tinha.

Ministério Público:

Tinha
,
né
. Ele tinha dinheiro com ele
, ou n
ão
? Soldado?

Edgar:

Tinha
dinheiro, mas não me recordo o valor que tinha.

Ministério Público:

Certo, deu para o senhor perceber se era o acusado que tentava entregar algo para o outro ou não dava para perceber assim?

Edgar:

Ora, vou falar bem a verdade
pro
senhor.
Eu a
credito que seja o suspeito que foi conduzido, que estava tentando passar.

Ministério Público:

É, né,
o outro
vocês

chegaram
a
também fazer revista nele
?

Edgar
:
Fizemos

sim
senhor, ele
s
d
ispersaram
um para um lado, outro para o outro, porém, nós conseguimo
s realizar a abordagem a pé né.

Ministério Público:

Sim.

Edgar:

B
uscamos os
2
e fizemos
a
busca pessoal no outro cidadão também, porém, não tinha nada de ilícito. Posteriormente nós
liberamos ele
, né? Fizemos uma checagem, não tinha nenhuma prisão preventiva em aberto, alguma coisa do tipo não tinha nada, liberamos.

Ministério Público:

Levaram só o Anderson,
que era o que estava com a droga.

Edgar:

Somente o que nós localizamos
a
droga.

Ministério Público:

Vocês já
conheciam ele
,
senhor Edgar
?

Edgar:

Eu posso ter visto ele ali algumas vezes, ali na naquela região mesmo. E posteriormente, a prisão. Nunca mais
eu vi
esse cidadão.

Ministério Público:

Então a abordagem decorreu só dessa atitude que vocês consideraram é
suspeita
ali, como o sen
hor descreveu, né? Por isso a abordagem
, foi
por denúncia ou coisa assim no final.

Edgar:

Não, não foi por patrulhamento.

Ministério Público:

E quando vocês encontraram
essa droga com ele
, e esse dinheiro, o
senhor já falou que não lembra quantas porções
eram
no total, porque tinha a
ma
conha e
pasta base que
o senhor
contou
. O total parece ser
0
9
(nove)
porções no todo. Ele deu alguma explicação
disso, ele chegou a admitir que
estava
traficando mesmo ou ele negou o tráfico
? P
orque parece que negar
que a droga
era
dele, é d
ifícil
, estava
no bolso, né?

Edgar:

E
stava no

bolso dele, sim
senhor
.

Ministério Público:

Embora às vezes a pessoa nega até o óbvio, ela está no bolso e o indivíduo nega. Disse que não tinha, mas o que ele disse? Você lembra?

Edgar:

Eu
não lembro. Mas geralmente eles falam que são usuários, né? Que é para o consumo. Mas eu não me recordo. Não
recordo,
doutor, que o que ele falou não recordo.
(...). (Id.
283371490
)

(grifos meus).

No caso concreto, a comprovação da materialidade do delito não se fundamentou exclusivamente no laudo
pericial de drogas
, mas sim em um conjunto probatório sólido, que inclui os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, colhidos em ambas
a
s
fases da persecução
penal, bem como a confissão do próprio réu, que admitiu ser proprietário da substância apreendida.

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova.

A abordagem policial foi motivada por fundada suspeita, tendo sido o réu flagrado
na
posse da substância entorpecente, circunstância que foi confirmada tanto pelos agentes que efetuaram a apreensão quanto pela confissão do acusado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Ademais, o
Enunciado n. 8
, da TCCR/TJMT é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/
2017, publicado
em 12/04/2017).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 33, § 4º C.C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES - DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL - GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS - REJEIÇÃO - ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO -
MÉRITO
-
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO - DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES
- CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata
de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. (...) É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. (...) (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

3. A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar, que identificaram as substâncias como entorpecentes de uso proscrito no Brasil. A jurisprudência admite que o laudo provisório, feito por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao exame definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade.

4.
A confissão do apelante sobre a natureza das substâncias apreendidas e os depoimentos dos policiais reforçam
a prova de autoria e materialidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1
. A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios (...).
(N.U 1001803-75.2023.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
(grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório - circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório -, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL
DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018).

Assim, diante da coerência dos relatos, inexistem elementos que permitam afastar a credibilidade dos depoimentos prestados pelos agentes públicos. Ademais, a defesa não apresentou provas capazes de infirmar as declarações dos policiais ou afastar a autoria delitiva.

Dessa forma,
não há que se cogitar absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a autoria e a materialidade delitivas restaram plenamente demonstradas, legitimando a manutenção da condenação proferida pelo juízo de primeiro grau.

c) Do pedido de fixação de regime semiaberto:

Por fim, a defesa, de forma subsidiária, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto, sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis, sendo a reincidência o único vetor negativo. Contudo, a reincidência, por si só, constitui fundamento suficiente para afastar a adoção de regime mais brando, conforme estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do
CP
, em consonância com o entendimento firmado nas Súmulas n. 719 do
STF
e n. 269 do
STJ
.

Portant
o,
sem razão à defesa
.

Ao prolatar a
r.
sentença, assim fundamentou
a magistrada
de piso:

(...).

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (
hum
mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre
o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há razão para exasperar a reprimenda nesta fase.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois,
normal
à espécie.

No que tange aos
antecedentes criminais
, compreende-se, através de detida análise dos autos, que o réu registra
DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO
. Em vista disso,
VALORO como maus antecedentes

UMA condenação

(autos de nº 150/07 – Cód. 24708 – 4ª Vara de Lucas do Rio Verde - MT)
, sendo certo que a
SEGUNDA condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena
, a fim de se evitar
bis in idem
.

Em vista disso, considerando a condenação transitada em julgado, VALORO a pena base em 1/6 (um sexto), de modo que encontro a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexiste atenuante a ser considerada.

Porém, reconheço a
agravante da reincidência
em razão da
condenação dos autos de nº 0000358-65.2014.8.11.0042 (3ª Vara Criminal de Cuiabá – MT)
, de modo que agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Terceira fase:

Nesta fase,
Frisa-se
que para fazer
jus
à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a
minorante
do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante de sua reincidência.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO
em desfavor de
ANDERSON GOMES DE ALMEIDA
,
(...).
no
patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Nos termos do
artigo 33, § 2º e § 3°, do Código Penal
, e, estabeleço o regime inicial em
FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a reincidência do sentenciado.
(...). (Id.
283371496
)
(grifos meus)
.

Verifica-se que a fixação do regime fechado não merece reparos, tendo em vista que a sentença condenatória impôs pena privativa de liberdade de
6
(seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Diante da existência de circunstância judicial desfavorável, relativa aos antecedentes, e da agravante da reincidência, revela-se adequada à determinação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo
33, §§ 2º e 3º, do CP:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto

ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade

de transferência a regime fechado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

b) o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não

exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

(...).

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com

observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
.

Além disso,

a

reincidência

do apelante inviabiliza a concessão de regime prisional mais brando, conforme expressamente dispõe oart. 33, §

2º, alínea “b”, do Código Penal, o qual permite a fixação do regime semiaberto apenas para condenados

não

reincidentes
, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos.

Dessa forma, à luz doart. 33, §

3º, do Código Penal, que exige a observância das circunstâncias judiciais na fixação do regime, não há respaldo jurídico para que o apelante inicie o cumprimento da sanção em regime diverso do fechado. A pena aplicada, somada à reincidência e à análise negativa das circunstâncias judiciais, impõe, com acerto, a manutenção do regime mais gravoso fixado na sentença.

Neste aspecto, segue orientação do c. STJ:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o regime inicial fechado é justificável para réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo quando a pena seja inferior a
4
anos, em conformidade com o art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal e com a Súmula n. 269 do STJ.

4. O Tribunal de origem fundamenta adequadamente a escolha do regime fechado, destacando a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que demonstra uma personalidade voltada ao crime e justifica a medida mais rigorosa para a reprovação e prevenção do delito.

5. Não há flagrante ilegalidade na decisão que fixou o regime fechado, uma vez que ela se encontra em consonância com o entendimento do STJ quanto à aplicação do regime mais gravoso para reincidentes em casos de furto qualificado, especialmente diante da reiteração delitiva. (...) (STJ, HC n. 938.763/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

Ressalte-se que a presente hipótese não configura violação à Súmula n. 269 do
STJ
, a qual tem por finalidade impedir a imposição automática do regime fechado ao réu reincidente, admitindo, excepcionalmente, a fixação do regime semiaberto quando presentes circunstâncias judiciais favoráveis
,
o que não se verifica no caso em análise.

Do mesmo modo, nos termos da Súmula n. 719 do
STF
, a imposição de regime mais gravoso exige motivação idônea. Entretanto, tratando-se de réu reincidente, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a
8
(oito) anos, decorre diretamente da norma legal, dispensando fundamentação complementar e, portanto, sem afronta ao referido enunciado.

Assim,
inviável
a fixação de regime semiaberto em favor do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Anderson Gomes de Almeida
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025